Tribunal: TJSP
Processo: 1009790-41.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante JAIR ANTONIO ZANETTI, são embargados S PLASTICO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, EGUIMAR ANTONIO DA SILVA e
JOÃO LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000
Embargante: Jair Antonio Zanetti
Embargdos: S Plastico Industria e Comercio Ltda Epp, Eguimar Antonio da
Silva e João Luiz da Silva
Comarca: Americana
Voto n. 8902
Embargos de declaração. Omissões não identificadas. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
554/562, deu parcial provimento à apelação interposta por S Plastico Industria e
Comercio Ltda. Epp e outros para, reformando a r. sentença, minorar os honorários
advocatícios da execução a 10% do valor da dívida.
O apelado opõe embargos de declaração alegando omissões.
Aduz que os apelantes não questionaram a cláusula contratual que previu
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da dívida. Argumenta que os arts.
389, 395 e 404 do Código Civil, no contexto do princípio pacta sunt servanda,
admitem cumulação de honorários contratuais com os honorários previstos na
Código de Processo Civil.
Requer pronunciamento específico sobre as questões indicadas.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistente o vício alegado.
Esta C. Câmara expôs as razões pelas quais reputou excesso de
execução relativamente aos honorários advocatícios exigidos pelo credor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
3
Confira-se:
“O inconformismo, porém, é acolhido
no último tópico, concernente aos honorários
advocatícios. Ao propor a execução o credor
contemplou verba honorária de 20%, nos moldes da
cláusula quarta, parágrafo primeiro, do instrumento
contratual (fls. 18).
Todavia, referida disposição vai de
encontro ao disposto no art. 827, caput, do CPC, que
restringe os honorários, no estágio inicial do processo
de execução, a 10% ('Ao despachar a inicial, o juiz
fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por
cento, a serem pagos pelo executado').
A disposição particular, conquanto
válida à luz dos arts. 389 e 395 do Código Civil ('Não
cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas
e danos, mais juros e atualização monetária segundo
índices
oficiais
regularmente
estabelecidos,
e
honorários de advogado”; “Responde o devedor pelos
prejuízos a que sua mora der causa, mais juros,
atualização dos valores monetários segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado'), somente gera efeitos na remuneração a
que faria jus o patrono na defesa extrajudicial dos
interesses do credor.
Uma vez instaurada demanda ou
promovida execução, os honorários advocatícios
contam com a disciplina própria do estatuto
processual, que se sobrepõe ao ajuste particular.
À colação tese semelhante sustentada
em voto vista da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no
julgamento do EREsp 1155527/MG, pelo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
4
Tribunal de Justiça:
'Dessarte,
não
obstante
as
considerações por mim tecidas no julgamento do REsp
1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de
23.02.2011, penso que a expressão 'honorários de
advogado', utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do
CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já
que a esfera judicial possui mecanismo próprio de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa),
resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos
honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo
'honorários de advogado' contido nos mencionados
dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a
adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento
da
obrigação,
objetivando
o
recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o
ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear
do devedor, já na petição inicial, indenização por esses
honorários contratuais pagos ao advogado para
negociação e cobrança extrajudicial do débito mas,
pelos motivos acima expostos, não terá direito ao
reembolso da verba honorária paga para a adoção
das medidas judiciais'.
Igualmente, assim já decidiu esta Corte:
'APELAÇÃO Embargos à execução
Cédulas de produtor rural
CPRs Financeiras -
Sentença de improcedência
(...) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS Pleito de exclusão -
Possibilidade
Ressarcimento previsto nos artigos
389, 395 e 404, do Código Civil, restrito à atuação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
5
advogado no âmbito extrajudicial, não verificado in
casu
Necessidade de representação processual,
oriunda da restrição da própria capacidade postulatória imposta pelo legislador
infraconstitucional Ônus inerente ao exercício do
direito de ação Parte vencida que seria responsável
pelo pagamento de honorários oriundos de um único
evento Admissão que implicaria verdadeiro bis in
idem Afastamento de rigor Recurso procedente
neste aspecto; SENTENÇAS REFORMADAS RECURSOS
PROVIDOS
EM
PARTE'
(Apelação
Cível
1044422-78.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/10/2017);
'EMBARGOS À EXECUÇÃO - Nota
promissória - Alegação da embargante de que o título
teria sido emitido em branco - Fato que não leva à
nulidade da cártula - Assinatura espontânea e
consciente, autorizando o portador a preenchê-la -
Inexistência de irregularidades - Súmula 387 do STF -
Excesso de execução - Ocorrência - Verba honorária de
20% inserida no demonstrativo de evolução do débito
que instruiu a petição inicial da ação executiva, a
configurar "bis in idem" em relação ao arbitramento
de honorários no despacho inicial daquela demanda -
Recurso parcialmente provido para afastar do
montante da dívida os honorários advocatícios de 20%
incluídos no cálculo inicial da execução' (Apelação
Cível
0008798-73.2012.8.26.0019;
Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/07/2017).
Registra-se, ademais, que o Juízo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009790-41.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
6
execução, ao receber a petição inicial, fixou
honorários em 10%, conforme pronunciamento a fls.
30 dos autos respectivos.
As alegadas omissões representam unicamente inconformismo
com o entendimento esposado.
No entanto, modificar referida convicção implicaria desnaturar a
vocação reservada à via eleita, o que é inadmissível.
Sendo assim, à míngua de vício, mantém-se o v. acórdão, nos
termos prolatados a fls. 554/562.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora